Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS APONTANDO OMISSÂO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, apreciando os primeiros aclaratórios em sede de agravo de instrumento, rejeitou os embargos do agravado e não conheceu o recurso da agravante, por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar os prazos pela publicação no DJe e quando foram protocolados apenas em 27/01/2025, quando o prazo final foi considerado em 21/01/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria submetida a julgamento, concluindo que ser inviável o conhecimento dos aclaratórios por intempestividade.
5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão de modo idôneo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o decidido, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção
de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017; TJDFT, Acórdãos 1938549, 1939675, 1934434, 1815273 e 1710909.